Tribunal: TJBA
Processo: 8007187-15.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007187-15.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de IPTU no valor de R$ 22,36. Valor inferior ao limite de 50 ortn. Inadmissibilidade de apelação. Aplicação do art. 34 da lei de execuções fiscais. Constitucionalidade reconhecida pelo stf. Tema repetitivo do stj. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal ajuizada em 15/09/2022 para cobrança de crédito tributário (IPTU) no valor de R$ 22,36, por ser inferior ao limite previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, que restringe os recursos cabíveis às hipóteses de embargos infringentes ou de declaração. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade de apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor exequendo é inferior a 50 ORTN atualizadas pelo IPCA-E, bem como a viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal à espécie. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/80 dispõe que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só são admitidos embargos infringentes e de declaração, vedando expressamente a apelação. 4.O STF, no julgamento do ARE 637.975 (Tema 385 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal. 5.O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), fixou que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da ação. Em setembro de 2022, esse valor atualizado era de R$ 1.245,53. 6.O valor atribuído à execução fiscal (R$ 22,36) é manifestamente inferior ao valor de alçada, sendo incabível a apelação, nos termos da jurisprudência pacificada. 7.A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é admitida quando há previsão legal expressa sobre o recurso cabível e não existe dúvida objetiva quanto à via adequada, como reiteradamente reconhecido pelo STJ (AgRg no AREsp 727.807/RJ). 8.A decisão monocrática atacada encontra respaldo na legislação de regência, bem como nos precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, devendo, por conseguinte, ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8007187-15.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada MARIA DE JESUS Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.